Tribunal: TJSP
Processo: 1500637-83.2018.8.26.0279
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado tentado em razão do rompimento de obstáculo e escalada, praticado durante o repouso noturno. Negativa isolada. Palavra dos policiais militares e da vítima. Condenação e penas mantidas. Patamar de diminuição da pena pela tentativa bem aplicado. Reiteração delitiva que justifica a fixação do regime inicial semiaberto e a impossibilidade de substituição da pena

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado tentado em razão do rompimento de obstáculo e escalada, praticado durante o repouso noturno. Negativa isolada. Palavra dos policiais militares e da vítima. Condenação e penas mantidas. Patamar de diminuição da pena pela tentativa bem aplicado. Reiteração delitiva que justifica a fixação do regime inicial semiaberto e a impossibilidade de substituição da pena corporal. Desprovimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500637-83.2018.8.26.0279, da Comarca de Itararé, em que é apelante GUILHERME
MACIEL SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500637-83.2018.8.26.0279 -Voto no 12.611 FA
2
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 1 5 0 0 6 3 7 - 8 3 . 2 0 1 8 . 8 . 2 6 . 0 2 7 9
A p e l a n t e : G u i l h e r m e M a c i e l S o u z a
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : I t a r a r é
VOTO no 12.611
Apelação criminal. Furto qualificado tentado em razão do
rompimento de obstáculo e escalada, praticado durante o
repouso noturno. Negativa isolada. Palavra dos policiais
militares e da vítima. Condenação e penas mantidas. Patamar
de diminuição da pena pela tentativa bem aplicado. Reiteração
delitiva que justifica a fixação do regime inicial semiaberto e a
impossibilidade
de
substituição
da
pena
corporal.
Desprovimento do recurso.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 185/188, prolatada
em 27/08/2019, acrescenta-se que a ação penal foi julgada procedente e o réu
GUILHERME MACIEL SOUZA condenado, como incurso no art. 155, §§ 1o e 4o, I
(rompimento de obstáculo) e II (escalada), c.c. art. 14, II, do CP, às penas de 02
anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de
13 dias-multa, no piso unitário, concedido o apelo em liberdade.
Inconformado, o réu apela a este E. Tribunal de
Justiça. Conforme razões pleiteia a absolvição por insuficiência probatória.
Subsidiariamente, pretende a reforma na dosimetria penal mediante o não
reconhecimento da causa de aumento do repouso noturno, a diminuição no
patamar máximo da tentativa e, por fim, a substituição da pena corporal por
restritivas de direitos (fls. 194/198).
Após as contrarrazões (fls. 207/211), a d. Procuradoria
Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo desprovimento do apelo
(fls. 217/221).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.
Narra a denúncia (fls. 79/80) que no dia 11 de outubro
de 2018, por volta da 00h49, na Rua Prudente de Moraes, no 116, na cidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500637-83.2018.8.26.0279 -Voto no 12.611 FA
3
Itararé, GUILHERME MACIEL SOUZA tentou subtrair, para si, mediante escalada
e rompimento de obstáculo, durante repouso noturno, bens do interior da Igreja
Santa Edwirgi, não consumando o delito a que dera início por circunstâncias
alheias à sua vontade.
A materialidade delitiva ficou comprovada pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 08/09), pelo auto de
avaliação do botijão de gás (fls. 42), pelos laudos periciais da porta que foi
arrombada e do muro da igreja (fls. 62/65), bem como pela prova oral produzida
em Juízo (DVD que acompanha os autos).
Em Juízo, GUILHERME afirmou que entrou no terreno
da igreja para fugir da chuva e como estava com fome tentou abrir a porta da
cozinha para pegar alguma comida, mas não coseguiu entrar. Negou ter tentado
furtar o botijão de gás porque não conseguiria carrega-lo. Os policiais o
surpreenderam escondido no local.
A vítima C.R.S., em Juízo,
esclareceu que é
responsável por cuidar da igreja. Na data dos fatos ouviu barulho durante a
madrugada e acionou a Polícia Militar. Os policiais surpreenderam o réu dentro
do terreno da igreja. Ele tentou fugir, mas foi detido. Para entrar no local, que
ficava sempre trancado, GUILHERME pulou um muro bem alto e também
arrombou a porta de alumínio que dá acesso a cozinha. O botijão de gás
estava fora do lugar, aduzindo que o ladrão tentou furta-lo.
Em Juízo, o policial militar Marco Antonio disse que foi
acionado pelos vizinhos em razão de barulho dentro da igreja. A vítima tinha a
chave do local e abriu o portão para entrarem. Avistaram o réu agachado e
escondido, o qual tentou fugir, mas foi detido. Informalmente ele disse que
venderia os objetos que encontrasse para uso de droga. Para entrar no local o
réu pulou o portão e a porta de alumínio da cozinha tinha sinal de
arrombamento, sendo utilizado um pedaço de pau como alavanca para danificar
a porta e ter acesso ao local. Os fatos ocorreram de madrugada.
Em Juízo, a policial militar Carmen corroborou o relato
do seu colega de farda.
O que se tem no caso em tela é que a autoria ficou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500637-83.2018.8.26.0279 -Voto no 12.611 FA
4
extreme de dúvida, visto que o réu invadiu as dependências da Igreja Santa
Edwirgi, foi surpreendido escondido no local, tentou fugiu e foi detido pelos
policiais militares. A porta que dá acesso à cozinha estava arrombada e o
botijão de gás fora do lugar. Ademais, o réu foi reconhecido em Juízo, tanto
pela vítima (responsável por cuidar da igreja), quanto pelos policiais militares que
detiveram o réu em flagrante.
Observa-se, portanto, que as provas produzidas em
Juízo são mais do que suficientes a lastrear a condenação do apelante.
A qualificadora do rompimento de obstáculo foi
devidamente demonstrada, tendo o réu empregado violência na porta buscando
entrar no imóvel e subtrair bens. Tal fato, inclusive, foi apontado pelo laudo
pericial (fls. 62/65), além de ter sido atestado pela vítima e pelas testemunhas.
Da mesma forma ficou comprovada a qualificadora da
escalada, não só pela versão apresenta pela vítima, mas, sobretudo, pelo laudo
pericial acostado a fls. 62/65. Assim, ficou evidenciado que GUILHERME entrou
no local por meio anormal e impróprio, que demandou esforço incomum, sendo de
rigor o reconhecimento das qualificadoras.
Passa-se à análise das reprimendas.
Na primeira fase da dosimetria, a d. Magistrada a quo
reconheceu como desfavoráveis às circunstâncias judiciais, diante da presença
de duas qualificadoras do furto, uma empregada para sua normal finalidade e
outra para exasperação da básica, o que fica mantido.
Em
reforço,
a
MM.
Juíza
complementou
a
fundamentação do aumento da pena-base nos seguintes termos (fls. 186):
“Ademais, o réu possui personalidade desregrada, contando com condenação por delito
contra o patrimônio e outros inúmeros envolvimentos em situações delituosas, denotando
uma conduta reiterada para a prática de ilícitos e conduta social reprovável, o fazendo
merecedor de reprimenda mais severa. Ainda, cuida-se de crime praticado contra
estabelecimento religioso, que visa o exercício de cultos, desenvolvimento da fé e busca de
paz espiritual, a denotar uma maior reprovabilidade da conduta do acusado”.
De fato, consta que GUILHERME possui reiteração
delitiva, pois foi definitivamente condenado em outro processo criminal, em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500637-83.2018.8.26.0279 -Voto no 12.611 FA
5
da prática de furto qualificado tentado (F.A. e da certidão de objeto e pé - fls.
85/87 e 100/102 - autos no 1500090-81.2018.8.26.0622). Em relação ao crime
anterior é importante destacar que a condenação respectiva transitou em
julgado em 05/02/2019.
Na segunda fase, estão ausentes agravantes ou
atenuantes.
Também fica mantida a redução de 1/3 pela tentativa,
pois o agente alcançou a fase intermediária da execução do delito, aproximando-
se da consumação, eis que logrou efetuar a escalada e o rompimento de
obstáculo, após o que retirou o botijão de gás do lugar, sofrendo prisão no interior
do estabelecimento.
Bem aplicado o aumento de 1/3 pela majorante do
repouso noturno (art. 155, § 1o, do CP), fazendo com que as penas atingisem 02
anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, no piso.
Deve ser mantido o regime inicial semiaberto porque o
réu possui reiteração delitiva por delito patrimonial, fazendo deste tipo de crime
seu meio de vida, necessitando ser punido mais severamente. O regime aberto
seria insuficiente para evitar a prática de novas infrações penais.
Da mesma forma, a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos não deve ser concedida, pelos antecedentes
do agente, com base no art. 44, III, do CP.
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator